Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MIRELLA KLEIN DE MELO - CPF: 064.316.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ROSILENE SILVA DE MELO - CPF: 622.610.101-68 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSE LONGEVA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para imissão na posse em favor da parte credora fiduciária, sob o fundamento de consolidação da propriedade. A parte agravante sustenta posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 26 anos, com exercício de moradia e atividade econômica no local, bem como a prévia propositura de ação de usucapião antes da demanda possessória, requerendo a suspensão do feito ou a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão automática de liminar de reintegração de posse com base no art. 30 da Lei no 9.514/97, mesmo diante de alegação de posse prolongada apta à usucapião; (
ii
) estabelecer se, em tais circunstâncias, é necessária a realização de audiência de justificação prévia antes da apreciação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura a reintegração liminar ao credor fiduciário mediante comprovação da consolidação da propriedade, mas sua aplicação não é absoluta e deve ser interpretada à luz das peculiaridades do caso concreto.

A alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por longo período, com animus
domini
e utilização do imóvel para moradia e subsistência, pode, em tese, caracterizar aquisição originária da propriedade por usucapião.

A existência de ação de usucapião anteriormente ajuizada, embora não configure prejudicialidade externa automática, constitui elemento relevante que impõe cautela na análise da tutela possessória.

A cognição sumária própria das liminares possessórias deve ser mitigada quando presentes indícios de situação fática complexa, exigindo maior dilação probatória.

A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, mostra-se necessária para esclarecer a natureza da posse exercida, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

A presunção de legitimidade do registro imobiliário não é absoluta e pode ser afastada por prova robusta de aquisição originária da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar de reintegração de posse com fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97 não é automática e deve ser relativizada diante de alegação plausível de posse apta à usucapião. 2. A existência de posse longeva e de ação de usucapião previamente ajuizada impõe a realização de audiência de justificação prévia antes da análise da liminar possessória. 3. A presunção decorrente do registro imobiliário pode ser afastada por indícios de aquisição originária da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/97, art. 30; CPC,
arts
. 313, V, “a”, 556, 562 e 1.003, § 5o; CC, art. 1.245, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10000204680615003, Rel. Des. Mota e Silva, 18a Câmara Cível, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012721-76.2026.8.11.0000

ROSILENE SILVA DE MELO X CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ROSILENE SILVA DE MELO
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
Ação de Reintegração de Posse no 1013799-28.2025.8.11.0037
, ajuizada
pela CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, deferiu liminar para reintegração de posse em favor da agravada.

Para tanto, a agravante alega que detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto da lide há mais de 26 anos (desde 1999), com
animus
domini
, tendo estabelecido no local sua moradia e seu meio de subsistência, o bar e restaurante "
Kabanna's
Drinks".

Argumenta que ajuizou previamente ação de usucapião (processo no 1001624-02.2025.8.11.0037) em 18/02/2025, antes mesmo de qualquer provocação da agravada, e que a garantia fiduciária que fundamenta a ação possessória foi constituída apenas em 2023, quando já havia se consumado o prazo para usucapião extraordinária.

Sustenta que existe prejudicialidade externa entre a ação possessória e a ação de usucapião anteriormente ajuizada, impondo-se a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC.

Por fim, alega que a via eleita pela agravada é inadequada, pois a cooperativa nunca exerceu posse sobre o imóvel, possuindo apenas título de propriedade recentemente adquirido.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a ação de reintegração de posse até o julgamento da ação de usucapião ou, subsidiariamente, para que seja revogada a liminar de reintegração de posse.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (id n. 356188873).

Em contrarrazões (id n. 356423397), a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, argumentando que a agravante foi
pessoalmente intimada da decisão em 28/11/2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 24/03/2026, muito além do prazo legal de 15 dias úteis.

No mérito, defende que a decisão agravada está fundamentada no art. 30 da Lei no 9.514/97, que exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário para a concessão da liminar de reintegração de posse, requisito que foi devidamente cumprido.

Sustenta que não há prejudicialidade externa entre a ação de reintegração de posse e a ação de usucapião, pois possuem naturezas distintas, e que admitir a tese da agravante significaria esvaziar a utilidade prática do procedimento especial previsto na Lei no 9.514/97.

Por fim, argumenta que a posse exercida pela agravante sempre foi derivada de relação familiar com os proprietários registrais, caracterizando ocupação tolerada e precária, que não induz à usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a agravante tenha sido pessoalmente intimada da decisão inicial em 28/11/2025, o presente recurso impugna especificamente a decisão proferida em 03/03/2026 (id n. 224036518), que analisou e rejeitou o pedido contraposto formulado pela agravante em sua contestação, nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, mantendo a liminar anteriormente deferida.

O art. 556 do CPC estabelece que "
é
lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor". Trata-se, portanto, de verdadeiro pedido contraposto, cuja análise judicial enseja novo prazo recursal.

Assim, considerando que a decisão que rejeitou o pedido contraposto foi proferida em 03/03/2026 e o presente recurso foi interposto em 24/03/2026, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, não há que se falar em intempestividade.

Dessa feita, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central diz respeito à possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse, com fundamento no art. 30 da Lei no 9.514/97, em situação excepcional onde há alegação de posse longeva anterior à constituição da garantia fiduciária, com ação de usucapião em curso.

Inicialmente, é importante reconhecer que a Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece um procedimento especial para a retomada da posse pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade em seu nome.

O art. 30 da referida lei dispõe:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Contudo, a aplicação literal e automática desse dispositivo deve ser temperada quando se está diante de situações fáticas complexas que demandam uma análise mais aprofundada da questão possessória.

No caso em apreço, a agravante alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 26 anos (desde 1999), tendo inclusive estabelecido no local sua moradia e seu meio de subsistência, o bar e restaurante "
Kabanna's
Drinks". Alega, ainda, que ajuizou ação de usucapião (processo no 1001624-02.2025.8.11.0037) em 18/02/2025, antes mesmo da propositura da ação de reintegração de posse pela agravada.

As referidas alegações, se comprovadas, podem configurar aquisição originária da propriedade por usucapião, que se consuma pelo simples implemento do prazo legal, sendo a sentença judicial meramente declaratória de um direito preexistente.

Nesse contexto, a cognição sumária própria das liminares possessórias deve ceder espaço a uma análise mais aprofundada da situação fática, mediante a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao procedimento especial da Lei no 9.514/97.

A audiência de justificação prévia permitirá ao juízo de primeiro grau colher elementos probatórios mais robustos acerca da situação possessória, especialmente quanto à alegada posse longeva da agravante e sua natureza (se
“
ad
usucapionem
”
ou por mera tolerância), antes de decidir sobre a concessão da liminar de reintegração de posse.

Ademais, não se pode ignorar a existência de ação de usucapião anteriormente ajuizada, que, embora não configure prejudicialidade externa em sentido estrito, representa circunstância relevante a ser considerada na análise da questão possessória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A designação da audiência de justificação não é uma faculdade concedida ao juiz, mas uma determinação imposta pela lei, razão pela qual, verificada a ausência de elementos necessários à concessão da medida, deve ser designada audiência de justificação prévia, oportunizando, assim, que os requeridos possam comprovar a presença dos requisitos legais necessários à concessão da reintegração ansiada
.

(TJ-MG - AI: 10000204680615003 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

Ressalte-se que a realização de audiência de justificação prévia não implica em negativa de vigência ao art. 30 da Lei no 9.514/97, mas sim em sua aplicação harmônica com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da adequada tutela jurisdicional, especialmente em situações excepcionais como a dos autos.

Por fim, cumpre destacar que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, embora goze de presunção de legalidade e legitimidade decorrente do registro público (art. 1.245, § 2o, do CC), não é absoluta e pode ser afastada diante de prova robusta em contrário, especialmente quando se alega aquisição originária da propriedade por usucapião.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC, antes da apreciação do pedido liminar de reintegração de posse, mantendo-se, por ora, a agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau.

Por consequência, J
ULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026